Tribunal: TJMT
Processo: 0013961-64.2017.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013961-64.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 032.288.591-42 (REPRESENTANTE), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 032.288.591-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA – 2) DOSIMETRIA DAS PENAS: 2.1
APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006
(TRÁFICO PRIVILEGIADO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REDUTOR APLICADO EM FRAÇÃO MÁXIMA - 2.2
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
NO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA MAS NÃO VALORADA - PENA-BASE JÁ ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1) É inviável a almejada desclassificação do crime de tráfico de drogas para

o delito de uso (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das denúncias anônimas, circunstâncias da prisão do apelante, da apreensão do entorpecente, do seu numerário e variedade, do depoimento firme e coerente dos policiais que diligenciaram no ocorrido –, revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. (Enunciado Orientativo n.o 3 da TCCR do TJMT.)

2) Dosimetria das penas:

2.1) Carece de interesse recursal o pedido de incidência do redutor previsto no § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, porquanto o juízo
a quo
assim já aplicou em fração máxima.

2.2) Inobstante tenha sido reconhecido pelo juízo sentenciante a atenuante da confissão espontânea ao apelante, a mesma não foi valorada, porquanto não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto por
Sérgio Júnior da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n 0003901-18.2019.8.11.0037 – código 228564, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06
c/c
art. 12, da Lei no 10.826/2003
, na forma do art. 69 do CP, à pena 02 (dois) anos de reclusão e a 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato

Inconformada, a defesa do apelante postula pela
desclassificação
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06 (posse para consumo pessoal). Subsidiariamente pugna pela
incidência da redutora do art. 33, §4o, da Lei 11.343./06
e,
aplicação da atenuante da confissão espontânea
em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (id. 36596464).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 36596467), e
ntendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiç
a, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo (id. 40096996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte da denúncia que, no dia 06 de março de 2017, por volta das 14h45min, na Rua 31, Bairro Jardim Shangrila, na Comarca de Tangará da Serra/MT,
Sérgio Júnior da Silva
,
trazia consigo e tinha em depósito para fins de comercialização,
04 (quatro) porções médias de maconha, 09 (nove) porções pequenas de maconha, 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína e mais 03 (três) pedras pequenas de pasta base de cocaína
(FATO 01), bem como
mantinha sob sua guarda um

revólver calibre 32, em desacordo com as determinações legais e regulamentares
(FATO 02)

Conforme restou apurado, os policiais militares deslocaram-se ao endereço citado em virtude de uma denúncia anônima no sentido de que havia uma pessoa (posteriormente identificada como Sérgio Júnior da Silva) comercializando drogas em sua residência. Já no local, abordaram Sérgio Júnior que estava lavando sua motocicleta e localizaram no bolso do short deste, três porções de maconha e, após buscas na residência, foi encontrado o restante do entorpecente e a arma de fogo, alhures citado.

Diante de tais fatos, o increpado foi denunciado e condenado como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06, c/c art. 12 da Lei n° 10.286/2003, na forma do art. 69 do CP, contexto em exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1) Do pleito de desclassificação

O réu almeja ver desclassificada a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06 para o delito de uso de entorpecentes. Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à lei de drogas encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 36594462); boletim de ocorrência (id. 36594463); termo de apreensão (id. 36594463) bem como pelos laudos de constatação preliminar e definitivo (id. 36594464 e 36594475), os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, sendo
4 porções de maconha, com massa bruta de 39,0247g; 9 porções pequenas de maconha, com massa bruta igual a 28,3685g; 3 porções de cocaína de massa bruta igual a 11,9148g, e mais 1 pedra de cocaína com massa bruta de 57,6746g.

Outrossim, no que diz respeito à
autoria
, malgrado os argumentos defensivos em sentido contrário - de que o entorpecente seria apenas para consumo pessoal -, os elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal demonstram que o recorrente praticou o ilícito descrito na exordial acusatória.

Tanto na fase policial (id. 36594462), como sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o
apelante
nega a prática do ilícito aduzindo
as drogas encontradas em sua posse eram para seu consumo
, acrescentando que trabalhava em uma fazenda e por tal motivo comprou drogas em grande quantidade e que a usaria somente na zona rural (id. 36596470).

Por seu turno, em fase investigativa, os policiais militares
Rômulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho
e
Jamys da Silva Mota,
aduziram que receberam informações de que o apelante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência e, lá chegando, encontraram porções de maconha no bolso do short deste e no interior da residência do mesmo, mais porções de entorpecentes de maconha e cocaína
e uma arma de fogo e munições (id. 36594462). Vejamos:

(...) A GU EM SERVIÇO NESTA DATA QUANDO RECEBERAM INFORMACAO IRRADIADA ATRAVÉS DO COPON DE QUE UM CIDADÃO ESTARIA COMERCIALIZANDO DROGA EM SUA RESIDÊNCIA NO JARDIM SHANGRILA; QUE DE POSSE DAS INFORMACÕES E DO ENDEREÇO, A EQUIPE DA FORCA TÁTICA, SOB O COMANDO DESTE CONDUTOR, ABORDARAM O CIDADÃO QUE LAVAVA SUA MOTO FRENTE A SUA RESIDENCIA, TENDO SUBMETIDO O MESMO A REVISTAPESSOAL; QUE FORA ENCONTRADO NO BOLSO DO SHORT QUE O MESMO TRAJAVA 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE DIANTE DISSO A, EQUIPE SOLICITOUAO MESMO PERMISSÃO PARA REVISTAR A CASA TENDO O SUSPEITO ACOMPANHADO A EQUIPE; QUE DURANTE AS BUSCAS FORAM ENCONTRADAS MAIS PORÇÕES DE SUBSNTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E A COCAÍNA E UMA ARMA DO TIPO REVOLER, DE CALIBRE 32 (...)”
(declarações do policial militar Rômulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho – id. 36594462).

“QUE COMPUNHA A GU EM SERVIÇO QUANDO FORAM ATENDER A OCORRÊNCIA QUE DEU ORIGEM A ESTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE; QUE ABORDARAM O CONDUZIDO SÉRGIO EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA QUANDO O MESMO LAVAVA SUA MOTOCICLETA E AO SUBMETE-LO A REVISTA PESSOAL FORA ENCONTRADA PORÇOES DE MACONHA NO BOLSO DE SEU SHORT; QUE REALIZAMOS AINDA REVISTA EM SUA RESIDÊNCIA E ENCONTRAMOS DESNTRO DO COLCHÃO NO QUARTO DO SUSPEITO UMA ARMA DO TIPO REVOLVER DE CALIBRE 32 E UMA ESPINGARDA DE PRESSÃO; QUE FORAM ENCONTRADOS AINDA, VÁRIAS OUTRAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA À MACONHA E COCAÍNA (...)”
(declarações do policial militar Jamys da Silva Mota – id. 36594462).

Ratificando inteiramente a versão anteriormente prestada, policial militar Rômulo Vaslav Nijinsky, em juízo, declarou que haviam recebido denúncias
haviam recebido denúncias sobre a residência do acusado há alguns dias, que tais denúncias vinham de dependentes que informaram que compraram entorpecentes com o acusado, que era um dos chefes da organização criminosa CV (Comando Vermelho);
que diante destas informações deslocou-se até a citada residência, e após busca pessoal foi localizado entorpecente na posse do acusado, e no interior da residência, mais entorpecentes e uma arma de fogo (id. 36596470).

No mesmo sentido foram as declarações do Jamys da Silva Mota, o qual confirmando o relatado na fase policial, declarou que no dia dos fatos passaram em frente à residência do réu quando o avistaram e fizeram a abordagem; que localizaram o entorpecente na posse deste e em no quarto do acusado foram localizados um revolver 32, mais entorpecentes e uma espingarda de chumbinho; confirmou que tinham
denúncias de que o acusado traficava drogas, inclusive que vários usuários haviam passado essa informação sobre o tráfico
; que as drogas apreendidas eram dois tipos, maconha e pasta base; que no
interior da residência também foi encontrado embalagens plásticas e papel filme
(id. 36596470)

Neste ponto, conforme termo de apreensão, além dos entorpecentes citados, foram capturados
01 (um) rolo de papel filme e várias embalagens plásticas
(id. 36594463).

Depreende-se então, que a versão apresentada pelo apelante encontra-se em dissonância com o restante do acervo probatório, de modo que os testemunhos policiais não deixam dúvida acerca do exercício da traficância por parte do apelante, até porque as denúncias anônimas, a situação de flagrância e sobretudo, e quantidade (4 porções de maconha, com massa bruta de 39,0247g; 9 porções pequenas de maconha, com massa bruta igual a 28,3685g; 3 porções de cocaína de massa bruta igual a 11,9148g, e mais 1 pedra de cocaína com massa bruta de 57,6746g), variedade dos entorpecentes (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento destes, bem como a apreensão de papel filme e embalagens plásticas,

não permitem outra conclusão.

Aqui, ressalto ser pacífica a jurisprudência, de que os depoimentos dos policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciado qualquer indício de interesse em prejudicar o acusado, merecendo, assim, indiscutível valor como meio de prova.

Aliás acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015,
o Enunciado Orientativo n.o 8
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, o depoimento dos policiais militares ouvidos em juízo como testemunhas, apresentam-se coerentes e harmônicos com as circunstâncias da prisão e os elementos colhidos na fase indiciária, mostrando-se, portanto, suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante.

Destaco, outrossim, que para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se o
Enunciado Orientativo no. 7
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, embora o
apelante sustente que é apenas usuário de entorpecentes e não traficante
, urge memorar que tal circunstância – ainda que fosse verdadeira –, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
Enunciado Orientativo n.o 3
, TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Neste cenário, diante da prova dos autos e da ausência de comprovação da destinação exclusiva de uso próprio, pressuposto imprescindível do art. 28 da Lei n.o 11.343/06,
não há como admitir a desclassificação do delito.

2) Da dosimetria das penas

De outro lado, insurgindo contra a dosimetria das penas aplicadas, o apelante pugna, quanto ao crime de tráfico de drogas a aplicação do redutor previsto no § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e, em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo, a incidência da atenuante de confissão espontânea, conforme art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Tais teses recursais, contudo,
desmerecem
acolhida.

Extrai-se da r. sentença (id. 36596459) que, na terceira fase de individualização da pena do crime de tráfico de drogas, o d. magistrado
a quo
aplicou a

causa especial de diminuição prevista pelo §4o do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
, carecendo então, o apelante de interesse recursal.

Do mesmo modo, em relação ao ilícito de posse ilegal de arma de fogo, verifica-se que a
atenuante de confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo sentenciante, mas não foi valorada
, vez que tendo sido a pena-base estabelecida em seu mínimo legal – 01 (um) ano de detenção - a redução devido à atenuante na segunda fase dosimétrica, ensejaria estabelecimento da sanção penal aquém do limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, afrontando indevidamente o teor da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece,
verbis:

"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou tal questão várias vezes e tem entendimento pacificado de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, considerando, assim, constitucional a referida Súmula.

Seguindo a mesma linha intelectiva, a Corte Superior de Justiça, já decidiu:

“(...). 3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea. (...).”
(STJ – HC 313.640/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).

Colhe-se, ainda, desta Terceira Câmara Criminal o seguinte:

“(...) DO ALMEJADO RECONHECIMENTO, POR UM DOS APELANTES, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1.o, INCISO II DA LEI N.o 11.343/2006 MEDIANTE O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO PISO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE JÁ ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DE INCIDÊNCIA COGENTE (...) 3 – Se para o crime do art. 33, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006 a sanção basilar de um dos apelantes já foi estabelecida no patamar mínimo legal, embora realmente presente a atenuante da confissão espontânea, inviável sua incidência diante do óbice contido na Súmula n.o 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; (...)”
(Ap 81480/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto,
rejeito
o petitório da defesa e mantenho incólume a dosimetria de pena dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo operada pelo juízo sentenciante.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
ministerial
nego provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Sérgio Júnior da Silva, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020